Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727912-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUMAX - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR RECORRIDO: VALLOR FOMENTO COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE SÓCIO. LIMITE VALOR DAS COTAS SOCIAIS. CAPACIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se há razões para a desconstituição da sentença, pois a ação foi ajuizada em desfavor da sociedade empresária e do sócio; e b) se está correto o entendimento do Juízo singular em relação à ausência de capacidade processual que impeça à formação da relação jurídica processual. 2. Nos termos da regra prevista no art. 1110 do Código Civil, após o encerramento da liquidação societária o credor cujo respectivo crédito não tiver sido satisfeito “só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos” (Ressalvam-se os grifos) 3. No caso em análise é possível perceber que a sociedade empresária recorrente, de fato, foi dissolvida por liquidação. 3.1. É perceptível, portanto, que com o encerramento das atividades da sociedade empresária, eventuais débitos existentes serão pagos com o ativo remanescente. 3.2. Ademais, os sócios permanecem responsáveis pelas dívidas no limite de suas cotas sociais. 4. Diante desse cenário observa-se que é legítima a pretensão recursal exercida pela sociedade empresária credora, em relação ao sócio da sociedade empresária devedora, que também figura no polo passivo da demanda. 4.1. Convém destacar que a dissolução da sociedade empresária recorrida enseja a liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, que devem ser responsabilizados nos limites das cotas sociais pelos débitos existentes. 5. Com efeito, tendo o sócio sido devidamente incluído no polo passivo da demanda, não há razões para a extinção da relação jurídica processual por ausência de capacidade de estar em juízo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, § 1o, inciso IV, do CPC, suscitando a ilegitimidade, tanto passiva como ativa, das partes na presente demanda, porquanto a extinção da pessoa jurídica ora recorrente, antes da propositura da ação, e a ausência de relação jurídica com o recorrente pessoa física, configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; c) artigos 1.032 e 1.033, ambos do Código Civil, argumentando que o acórdão recorrido desconsiderou os limites legais da responsabilidade do sócio retirante e da sociedade extinta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 485, 1o, inciso IV, do CPC, 1.032 e 1.033, ambos do CCb, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2652664, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN 14/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029